Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705460-78.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MAICON BEZERRA TORQUATO, JOSE ADILSON BEZERRA TORQUATO, JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO APELADO: JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO, JOSE ADILSON BEZERRA TORQUATO, SERGIO MAICON BEZERRA TORQUATO DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por SÉRGIO MAICON BEZERRA TORQUATO e JOSÉ ADILSON BEZERRA TORQUATO e por JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO contra a sentença de ID 79419450. Nas contrarrazões à apelação interposta por SÉRGIO MAICON BEZERRA TORQUATO e JOSÉ ADILSON BEZERRA TORQUATO, JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO arguiu preliminares de inovação recursal e de ofensa à dialeticidade, e alegou que os recorrentes litigam de má-fé, postulando providências para aplicação de multa e comunicação dos fatos à OAB/DF e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para providências. Além disso, juntou inúmeros documentos (ID. 79419461). De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ante o exposto, DETERMINO a intimação de SÉRGIO MAICON BEZERRA TORQUATO e JOSÉ ADILSON BEZERRA TORQUATO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestem sobre as preliminares suscitadas e quanto ao requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé, e de providências suscitados em contrarrazões recursais por JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO, bem como sobre os documentos juntados com essa manifestação processual, tendo em vista que eventual acolhimento lhes poderá ser prejudicial com a inadmissibilidade da apelação, a aplicação de multa e a cognição dos documentos no julgamento dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 18:14:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora